Tribunal: TJMT
Processo: 1008499-80.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008499-80.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[MARIA JOSE LEAO - CPF: 405.455.551-91 (ADVOGADO), JOAO CARLOS FERREIRA ROSANTE - CPF: 880.432.071-00 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVADO), DEBORA LETICIA OLIVEIRA VIDAL - CPF: 845.906.451-49 (PROCURADOR), INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE - CNPJ: 23.985.753/0001-07 (AGRAVADO), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (PROCURADOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE - CPF: 115.092.867-05 (ADVOGADO), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROSSEGUIMENTO DOS CANDIDATOS NAS DEMAIS FASES DO CONCURSO – PRETENSÃO DE REEXAME DE QUESTÕES DE PROVA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – NÃO CABIMENTO – RECURSO NÃOPROVIDO.

Ao Poder Judiciário é vedada a análise das questões das provas e dos critérios utilizados na atribuição de notas, cuja responsabilidade é exclusiva da banca examinadora.

"Nas demandas em que se discutem concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao exame da legalidade do certame, vedada a apreciação dos critérios utilizados pela banca examinadora para formulação de questões e atribuição das notas aos candidatos, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo"
(RMS 30.473/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Jorge Mussi, DJe 4/12/2012

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
João Carlos Ferreira Rosante
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade no 1014244-15.2017.8.11.0041 interposta em face do
IBADE - Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo,
indeferiu pedido de liminar consistente em autorizar o prosseguimento do Agravante nas demais fases do concurso público para o cargo de Agente Penitenciário regido pelo Edital no 01/2016/SEJUDH, de 25 de novembro de 2016, assegurando, em caso de aprovação, a reserva de vagas.

Sustenta o Agravante que concorreu a uma vaga no cargo de Agente Penitenciário do Estado de Mato Grosso regido pelo edital n. 01/2016/SEJUDH/25, e que, após a correção das respectivas provas, foi possível constatar que algumas questões estão passíveis de anulação, já que totalmente fora da órbita jurídica atinente aos certames desse jaez.

Aponta, na inicial, que as questões n.s 21, 22, 26, 28, 29, 30, 34, 37, 40, 43, 46 e 60 devem ser anuladas, pois estão em desacordo com o Edital do certame.

Alega que a verossimilhança das alegações está no fato de que as nulidades nas questões são de plano verificadas, não havendo a mínima dúvida de que realmente devem ser anuladas ao final da presente ação, bem como não há perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que o que se pretende é tão somente que o Agravante prossiga nas demais etapas do concurso e possa ter reservado suas vagas até o trânsito em julgado da demanda.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, para determinar que seja possibilitado ao Agravante que prossiga nas próximas fases do concurso público ora tratado, asseverando que, caso seja aprovado nas demais fases, estará na condição sub judice e tomará posse apenas após o trânsito em julgado da presente ação.

A liminar recursal foi indeferida. (Id.1010227)

A Parte Agravada, IBADE, apresentou contrarrazões (Id. 1087685).

O Agravado, Estado de Mato Grosso, aportou suas contrarrazões. (Id. 1195585)

Irresignado, o Agravante interpôs agravo interno (Id.1112840), que fora desprovido (Id.1376663).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse no feito. (Id.1172431)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020